Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709092-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO VILELA DANIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS A PARTIR DE DADOS SIGILOSOS FORNECIDOS PELO CONSUMIDOR. FALHA NO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia o sigilo dos seus dados e credenciais de segurança. II. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, induzido por ação criminosa, dirige-se a terminal de autoatendimento e realiza comandos e fornece dados a partir dos quais as transferências foram realizadas sem qualquer participação comissiva ou omissiva da instituição financeira. III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir transferências bancárias que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam a existência de fraude. IV. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 14, caput e §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 945 do Código Civil, defendendo a responsabilidade objetiva da recorrida in casu. Afirma ser a fraude fortuito interno que decorreu de falha do sistema de segurança do banco em detectar transações atípicas. Sustenta a ausência de culpa concorrente, porquanto não cometeu conduta culposa específica e voluntária que tenha contribuído para a fraude; c) artigo 373, inciso II e §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão vergastado desconsiderou que o ônus da prova cabia ao recorrido e que não houve comprovação que o serviço bancário tenha sido prestado com segurança e regularidade. Ao final, requer o restabelecimento da condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 14, caput e §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 945 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de culpa concorrente em casos de responsabilidade objetiva e entende que a fraude bancária não implica danos morais in re ipsa. 5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido sobre a culpa concorrente e a ausência de dano moral demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.983.185, Ministro Raul Araújo, DJEN de 2/10/2025). Também o especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 373, inciso II e §1o, do Código de Processo Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002